Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA VÁLIDO. DESCRENDENCIAMENTO. MEC. HABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR.
1. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado
2. De acordo com o Tema 1154 do STF, segunda qual “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Uma vez que a validade do diploma não é o objeto principal da ação, não se mostra aplicável ao caso a aludida tese.
3. Nos termos do § 1o do art. 125 do CPC/2015, a denunciação da lide é facultativa, de modo que o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. O julgamento antecipado da lide não pode ser considerado cerceamento de defesa quando o feito envolver questões unicamente de direito ou, quando de direito e de fato, o juízo de origem entender desnecessária a dilação probatória, uma vez que já firmado seu convencimento com as provas até então produzidas.
5. O princípio da razoabilidade, derivado do princípio da legalidade, veda à Administração Pública agir de forma desarrazoada, por consistir num transbordamento da finalidade insculpida na lei, o que autoriza ao Judiciário a fulminação do ato, sem significar que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo.
6. A interpretação de norma prevista em edital de concurso público impõe a observância ao princípio da razoabilidade, de forma a se evitar que eventual excesso de formalismo venha a acarretar decisões arbitrárias.
7. Em que pese a validade da exigência editalícia de entrega pelo candidato de diploma válido como condição para a posse e exercício das funções do cargo para o qual foi aprovado, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior.
8. Resta configurado o dano moral quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo. No caso, o dano moral restou caracterizado apenas em face da instituição de ensino superior, tendo em vista que, apesar da conduta desarrazoada do ente público, sua atuação foi no sentido de cumprir as normas do edital.
9. Na fixação do valor dos danos morais, há que se ter parâmetro razoável, observando as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido, o que foi observado na sentença.
10. Apelações cíveis da Autora e da Segunda Ré conhecidas e não providas. Apelação cível do primeiro Réu conhecida e parcialmente provida.